Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-33.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702849-33.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EXPRESSO GUANABARA S A RECORRIDO: REBECA DE SOUSA BARBOSA DESPACHO O presente feito teve seu julgamento iniciado na 10a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência, conforme certidão ID 41460233, inclusive com realização de sustentação oral por parte da recorrente. Na oportunidade, um dos Juízes votantes pediu vista dos autos para melhor avaliação e julgamento. O recorrente vem, agora, requerer novamente sustentação oral na próxima Sessão Ordinária (1a de 2023) quando o processo está pautado para fim do julgamento. Indefiro o pedido. A parte requerente já utilizou seus 5 minutos, ou seja, o prazo regimental para sustentação oral. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora